Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717842-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAB GALINDO DE CALAIS AGRAVADO: MICHAEL FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID26169498) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAB GALINDO DE CALAIS em face de MICHAEL FERREIRA DA SILVA, ante a Decisão Interlocutória (ID 92348277 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0715134-22.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, inadmitiu a gratuidade de justiça ao agravante considerando que não restou comprovada, partir dos documentos acostados, a situação de hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID26169498) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAB GALINDO DE CALAIS em face de MICHAEL FERREIRA DA SILVA, ante a Decisão Interlocutória (ID 92348277 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0715134-22.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, inadmitiu a gratuidade de justiça ao agravante considerando que não restou comprovada, partir dos documentos acostados, a situação de hipossuficiência financeira. A parte Agravante, JOAB GALINDO DE CALAIS, requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente foi juntado aos autos da origem, Declaração de Hipossuficiência (ID 91064365), comprovante de inscrição na Receita Federal (ID 91064367), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (ID 91064362), comprovante de isenção de Imposto de Renda (ID 91064363), comprovante de regularidade junto a Receita Federal (ID 91064368) e comprovantes de gastos (IDs 91326789, 91326791, 91326792, 91330945 e 91330946). Porém, os mesmos não foram juntados nos autos do Agravo de Instrumento. E somente estes documentos, não são suficientes para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Analisando-se os autos, percebe-se que somente foi juntado aos autos de origem, Declaração de Hipossuficiência (ID 91064365), comprovante de inscrição na Receita Federal (ID 91064367), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (ID 91064362), comprovante de isenção de Imposto de Renda (ID 91064363), comprovante de regularidade junto a Receita Federal (ID 91064368) e comprovantes de gastos (IDs 91326789, 91326791, 91326792, 91330945 e 91330946). O agravante foi intimado para apresentar documentos que atestassem a alegada hipossuficiência (ID 26370492). O prazo transcorreu in albis (ID 26630193). O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, além de tempestivo. O objeto do presente recurso é o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração da hipossuficiência do Agravante. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Intimado para demonstrar a sua condição de hipossuficiência, o agravante quedou inerte. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir o pagamento das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento, mormente diante do pedido satisfativo constante dos autos. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Após, venham os autos conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 1 de julho de 2021 22:57:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador